Tribunal: STF
Processo: ARE 1568730
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dec. Lei 201/1967. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do agravante.



    2. O pedido principal do agravante era a absolvição, sob o argumento de que não haveria provas suficientes da autoria e do dolo em sua conduta, pois teria agido de boa-fé na ocupação de imóvel público com autorização municipal.



    3. O acórdão do Tribunal de origem manteve a condenação do agravante e de outros réus por crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, II, do Decreto-lei 201/1967, fundamentando que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por prova documental e testemunhal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações do agravante, que envolvem a reanálise de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, são compatíveis com a via do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nem à análise de legislação infraconstitucional.



    6. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.